Tribunal: TJMT
Processo: 1051752-48.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051752-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (APELANTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE POR JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PACTUAÇÃO EXPRESSA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE PARCELAS VINCENDAS ANTECIPADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos monitórios opostos pela devedora e julgou procedente o pedido inicial, constituindo em título executivo judicial a prova escrita que instruiu a demanda, decorrente de operação de empréstimo contratada por meio eletrônico. A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por admissão de documento juntado extemporaneamente e por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial contábil; no mérito, defende a ausência de prova escrita, a iliquidez do débito, a impossibilidade de presunção de aceitação dos encargos pela simples utilização do crédito, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal e a impossibilidade de cobrança de juros remuneratórios sobre parcelas vincendas antecipadas.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a juntada do instrumento contratual, determinada judicialmente após a oposição dos embargos monitórios, configura nulidade da sentença por violação à estabilização da demanda; (ii) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; (iii) saber se o conjunto documental que instruiu a ação monitória constitui prova escrita hábil, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ; (iv) saber se a taxa de juros remuneratórios de 4,17% ao mês está validamente comprovada, ou se, na ausência de pactuação expressa inequívoca, deve incidir a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula 530 do STJ; (v) saber se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada, à luz das Súmulas 539 e 541 do STJ; e (vi) saber se é exigível a cobrança de juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas antecipadas em razão do vencimento antecipado da dívida.

III. Razões de decidir

3. A juntada do instrumento contratual decorreu de determinação judicial, no exercício do poder instrutório previsto no art. 370 do CPC, e teve caráter complementar a fatos já narrados na petição inicial, nos termos do art. 435 do CPC, tendo sido assegurado o pleno contraditório, de modo que não se verifica nulidade.

4. A controvérsia acerca da legalidade dos encargos e da interpretação de cláusulas contratuais é eminentemente de direito, sendo o saldo devedor apurável a partir de operações aritméticas e dos parâmetros contratuais constantes dos autos, o que autoriza o julgamento antecipado da lide e afasta o cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. O conjunto documental apresentado pela cooperativa é suficiente para revelar a origem da obrigação, a disponibilização dos recursos financeiros e a existência do vínculo obrigacional, satisfazendo os requisitos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

6. A validade dos encargos acessórios exige prova da ciência e adesão expressa do consumidor, o que não se verifica no caso concreto, em que a própria credora admite não possuir a assinatura da devedora no instrumento específico da operação, nem qualquer mecanismo de segurança (assinatura digital ou biometria) capaz de atestar a anuência quanto às taxas pactuadas. A mera utilização do numerário atesta a existência do mútuo, mas não supre a ausência de prova da pactuação específica da taxa de 4,17% ao mês ou da capitalização mensal.

7. Ausente a comprovação da taxa de juros remuneratórios efetivamente pactuada, impõe-se a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Súmula 530 do STJ, ressalvada a hipótese de a taxa contratada ser mais vantajosa à devedora. Da mesma forma, ausente a pactuação expressa da capitalização mensal, deve esta ser afastada, remanescendo apenas os juros simples, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

8. Os juros remuneratórios, por possuírem natureza contraprestacional, destinada a remunerar o capital durante o período de sua efetiva disponibilização ao devedor, não podem incidir sobre as parcelas vincendas antecipadas em razão do vencimento antecipado da dívida.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:
"1. A juntada de documento complementar aos fatos já narrados na inicial, determinada judicialmente no exercício do poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC) e submetida ao contraditório, não configura nulidade processual, ainda que ocorrida após a oposição de embargos monitórios (art. 435 do CPC). 2. Sendo a controvérsia eminentemente de direito e suficiente o conjunto documental para a apuração do saldo devedor, é dispensável a produção de prova pericial contábil, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). 3. A validade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização mensal em contratos bancários eletrônicos exige prova inequívoca da pactuação expressa, não bastando a mera utilização do crédito disponibilizado; ausente tal comprovação, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (Súmula 530 do STJ) e afasta-se a capitalização mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ). 4. Em razão do vencimento antecipado da dívida, os juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas vincendas devem ser proporcionalmente abatidos, sob pena de enriquecimento sem causa do credor (art. 1.426 do CC)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, 435 e 700. Código Civil, arts. 422, 474, 884, 1.425, III, e 1.426.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 247, 382, 472, 530, 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DILMA GUIMARÃES NOVAIS
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, rejeitou os Embargos Monitórios opostos pela ora apelante e julgou procedente o pedido inicial, constituindo em título executivo judicial a prova escrita que instruiu a demanda, no valor de R$ 66.009,11 (ID. 374618400).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso (Id. 374618401), sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da admissão de documento juntado extemporaneamente pela cooperativa, após a oposição dos embargos monitórios e a estabilização da demanda, ao argumento de que a inicial não estava validamente instruída com prova escrita no momento de sua propositura.

Subsidiariamente, argui cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil requerida nos embargos monitórios, destinada a apurar a evolução do débito, a capitalização de juros, os encargos aplicados, o vencimento antecipado e eventual excesso de cobrança, sustentando que a controvérsia não se resolveria por simples operações aritméticas.

No mérito, defende a ausência de prova escrita a embasar a ação monitória, sustentando que a inicial veio instruída apenas com contrato genérico de concessão de limite, ficha de abertura de conta, ficha gráfica e memória de cálculo.

Sustenta, ainda, a inexistência de liquidez do débito cobrado, alegando que o extrato bancário comprova apenas a disponibilização do valor original de R$ 50.000,00, mas não a correção do saldo final de R$ 66.009,11, cuja composição dependeria de demonstrativo discriminado e tecnicamente auditável dos encargos incidentes.

Aduz, também, a impossibilidade de se presumir a aceitação de todos os encargos contratuais pela simples utilização do crédito disponibilizado, sustentando que a sentença aplicou indevidamente o princípio do
venire contra factum proprium
para dispensar a cooperativa de comprovar a pactuação específica dos juros de 4,17% ao mês, da capitalização e das demais condições financeiras.

Quanto aos juros remuneratórios, alega que a sentença não analisou concretamente a compatibilidade da taxa cobrada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, pugnando pela aplicação da Súmula 530 do STJ ante a ausência de instrumento contratual válido comprovando a taxa efetivamente pactuada.

No que se refere à capitalização mensal de juros, sustenta que sua validação pela sentença tomou por base justamente o documento juntado extemporaneamente, o que afasta a admissibilidade processual desse documento.

Por fim, insurge-se contra a cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas vincendas antecipadas em razão do vencimento antecipado da dívida, sustentando que tais encargos possuem natureza temporal e não poderiam incidir sobre período contratual ainda não decorrido.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam acolhidos os Embargos Monitórios e julgada improcedente a ação monitória, ou, subsidiariamente, a cassação da sentença para retorno dos autos à origem com reabertura da instrução e realização de perícia contábil.

Devidamente intimada, a cooperativa apelada apresentou contrarrazões (ID. 374618403), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Sustenta que o indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa, porquanto a apelante não indicou qual cláusula seria abusiva ou qual valor entenderia devido, limitando-se a formular alegações genéricas, e bem ainda que a juntada posterior de documentos observou o disposto no art. 435 do CPC, tendo sido assegurado o contraditório, sem qualquer modificação da causa de pedir, e que a prova escrita apresentada é suficiente para amparar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

No mais, defende a regularidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, à luz das Súmulas 382, 530 e 541 do STJ, bem como a legitimidade da exigibilidade da dívida diante da incontroversa utilização do crédito pela apelante, invocando a vedação ao comportamento contraditório. Requer o desprovimento do recurso, com a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O recurso é tempestivo e está isento do recolhimento do preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante (Id. 374618401).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

I – JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO.

Egrégia Câmara:

Sustenta a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida sob o argumento de que o Juízo a quo teria admitido a juntada extemporânea do instrumento contratual específico da operação de crédito, em violação aos arts. 329, 373, I, 435 e 700, todos do CPC.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

O processo civil contemporâneo é informado pelo princípio da primazia da resolução do mérito, consagrado expressamente nos arts. 4º e 6º do CPC, segundo o qual compete ao julgador afastar o excessivo apego a formalismos processuais sempre que estes se revelem em contramão com a justa solução do litígio.

Ademais, vê-se do caso concreto que a autora, com o objetivo de comprovar a relação jurídica firmada, juntou com a inicial a Ficha de Abertura de Conta (ID. 374617978), ficha gráfica (ID. 374617979), e memória de cálculo com a demonstração do valor objeto do empréstimo (ID. 374617980).

Não fosse isso, a autora, em inicial, requereu fosse feita a juntada dos extratos bancários da ré após a autorização do juízo pela quebra de sigilo bancário, o que foi prontamente deferido ao ID. 374618386, pelo que após, foi procedida a juntada do extrato no ID. 374618388,
complementando a prova já produzida já ao início do processo.

Ademais, em se tratando da juntada do instrumento que comprovou o instrumento de crédito celebrado, vê-se que calhou em atendimento a determinação judicial, que converteu o julgamento em diligência para esse específico fim, no exercício do poder instrutório conferido ao magistrado pelo art. 370 do CPC

Nesse sentido, aliás, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, ao assentar que o magistrado, no exercício do poder-dever de direção do processo, pode determinar a regularização da instrução e a complementação documental necessária ao adequado deslinde da causa:

APELANTE (S): MADEIREIRA BOSSA LTDA APELADA (S): SINOPEMA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS – NOTAS FISCAIS - QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO PELA REQUERIDA – INADIMPLÊNCIA – CONFIGURAÇÃO - VALORES DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
O juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação
, e no caso, embora a embargante/apelante sustente ter havido modificação do pedido e causa de pedir em relação às notas fiscais, verifica-se que a parte autora menciona, desde a inicial, a existência de compras do período 04/10/2016 a 06/02/2018 . Portanto, não há falar em cerceamento de defesa. 2 – Demonstrada a entrega de mercadorias constantes das notas fiscais de compra e venda e não demonstrado o pagamento integral do débito pelo comprador, impõe-se a constituição do débito em título executivo judicial em favor da parte credora com a manutenção da sentença. 3 – Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10067048620208110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025)

O extrato acostado e documento juntado, dessa feita, não constituíram provas originárias do direito alegado, mas elementos de reforço de fatos constitutivos que já integravam a narrativa fática desde o ajuizamento da demanda, circunstância expressamente contemplada pelo art. 435 do CPC, que entreabre a possibilidade da juntada posterior de documentos destinados a comprovar fatos já alegados ou a complementar a prova anteriormente produzida.

Por fim, tampouco se verifica qualquer prejuízo suportado pela apelante capaz de justificar a invalidação do ato processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, eis que a foi intimada para se manifestar sobre as provas juntadas, o que é o bastante para homenagear os postulados do contraditório e ampla defesa e desconstituir eventual tese de prejuízo.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por admissão de documento juntado extemporaneamente.

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

I – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Egrégia Câmara:

A apelada ainda suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da necessidade de realização de perícia contábil.

Importa ressaltar que o julgamento antecipado da lide é faculdade do Magistrado quando verificar que a matéria é unicamente de direito ou quando as provas produzidas forem suficientes para o julgamento, conforme o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, a controvérsia versa sobre questões eminentemente de direito, posto que consiste na legalidade ou não dos de encargos, e bem ainda na interpretação de cláusulas contratuais, afinal, o cálculo do saldo devedor, tal qual como posto em sentença, é feito a partir de operações aritméticas e parâmetros contratuais já estabelecidos, balizas essas que podem ser extraídas dos próprios autos, dispensando a perícia contábil.

Além disso, este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que
“Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.”
(Ex vi TJ/MT, RAC 1000947-43.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Direito Privado, j. 05/06/2024, DJe 25/06/2024; destaquei).

Por isso,
REJEITO
a preliminar aventada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
DILMA GUIMARÃES NOVAIS
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que, nos autos da Ação Monitória movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
em face da ora apelante, rejeitou os embargos monitórios opostos e julgou procedente o pedido inicial, enfrentando o mérito da controvérsia nos seguintes termos:

" [...] 3.1. Da Existência do Débito e Prova Escrita

O cerne da demanda reside na constituição do título executivo. A documentação carreada aos autos, integrada pelo comprovante de contratação de empréstimo (ID 219611785) e, especialmente, pelo extrato de conta corrente (ID 219611786), é irrefutável. Constata-se que em 15/12/2023 foi creditada na conta da requerida a quantia de R$ 50.000,00 sob a rubrica "LIBERACAO CREDITO".

A conduta da requerida, ao utilizar integralmente o numerário creditado, configura aceitação tácita e inequívoca dos termos da avença, operando-se o princípio do venire contra factum proprium, vedado pelo ordenamento jurídico em razão da boa-fé objetiva (art. 422, CC).

3.2. Dos Juros Remuneratórios

A embargante insurge-se contra a taxa de 4,17% ao mês. Todavia, vigora o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano (Súmula 596/STF e Súmula Vinculante 7/STF). A revisão da taxa pactuada exige prova cabal de que esta supera a taxa média de mercado de forma abusiva, o que não foi demonstrado. A mera estipulação acima de 12% não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Assim, mantenho o percentual contratado.

3.3. Da Capitalização de Juros (Anatocismo)

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ). No caso, a previsão de taxas mensal e anual, sendo a anual superior ao duodécuplo da mensal (4,18% a.m. e 50,14% a. a.), é suficiente para autorizar a cobrança (Súmula 541/STJ). A estrutura do contrato Price, por si só, pressupõe a capitalização, o que foi devidamente informado à consumidora no ato da contratação eletrônica.

3.4. Do Vencimento Antecipado da Dívida

A cláusula de vencimento antecipado é lícita e amparada pelo art. 474 do Código Civil e pelo art. 1.425, III, do mesmo diploma. O inadimplemento confesso de parcelas autoriza o credor a considerar vencida toda a dívida para fins de cobrança judicial. Não se vislumbra desvantagem exagerada, mas medida de assecuração do crédito diante da mora da devedora.

3.5. Dos Juros sobre Parcelas Vincendas

A embargante alega que a cobrança inclui juros de parcelas que ainda iriam vencer. Com relação a esse ponto da irresignação, não assiste razão ao requerente, pois diferentemente do alegado, é possível a cumulação dos juros remuneratórios com os moratórios no período de inadimplemento contratual, sendo vedado, apenas, a cumulação desses encargos com a comissão de permanência (Súmula 472 do STJ), o que não é o caso dos autos." (Id. 374618400) [...]”

Pois bem.

Como visto, a insurgência recursal debruça-se na alegada insuficiência dos documentos que instruíram a demanda e na suposta ilegalidade ou abusividade dos encargos aplicados.

A iniciar,
vislumbro que o recurso comporta parcial provimento.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, é o instrumento processual voltado à constituição de título executivo judicial em favor do credor que, embora desprovido de documento dotado de força coercitiva autônoma, dispõe de prova escrita capaz de revelar a verossimilhança da pretensão deduzida.

A propósito, “
a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a probabilidade da existência da dívida, conforme o art. 700 do CPC”
(TJMT, N.U 1000933-64.2023.8.11.0099, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026).

Nesse sentido, conforme a Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça,
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da demanda.

De fato, para a via monitória não se exige a liquidez e a certeza próprias dos títulos executivos extrajudiciais, bastando que os documentos apresentados comprovem o vínculo obrigacional e permitam identificar o crédito reclamado.

No caso em apreço, a cooperativa instruiu a petição inicial com o Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado Canais SICREDI (ID 174086414) e a Ficha de Proposta de Abertura de Conta (ID 174086415).

O pleito também foi acompanhado da Ficha Gráfica (ID 174086416) e da Memória de Cálculo (ID 174086417), que detalham a evolução do débito referente à operação de empréstimo nº C306354884.

Complementarmente, o acervo probatório foi integrado pelo extrato da conta corrente (ID 198096383), que comprova a liberação do crédito de R$ 50.000,00 em favor da requerida no dia 15/12/2023, sob a rubrica "LIBERACAO CREDITO", e pelo comprovante de contratação do empréstimo (ID 219611785).

Esse conjunto documental satisfaz plenamente os requisitos da ação monitória, revelando a origem da relação jurídica, as movimentações realizadas e a composição dos saldos devedores exigidos,
de modo a afastar o pedido de extinção da ação por ausência de prova escrita hábil
.

Passado isso, sustenta a apelante a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 4,17% ao mês, bem como a ilegalidade da capitalização mensal de juros, ao argumento de que inexiste, nos autos, comprovação válida da pactuação expressa desses encargos
, porquanto os documentos que os evidenciam
, contrato de concessão de limite, ficha gráfica e memória de cálculo,
seriam registros produzidos exclusivamente pela cooperativa, que não comprovavam a anuência da devedora.

Assiste razão à apelante, ao menos em parte
.

Embora a realidade contemporânea das contratações bancárias prestigie a celeridade dos meios digitais,
a validade dos encargos acessórios, como as taxas de juros remuneratórios e a capitalização, exige a prova expressa da ciência e adesão do consumidor quanto aos termos.

No caso concreto, a própria cooperativa admite não possuir a assinatura da devedora no instrumento específico da operação, sustentando-se em telas sistêmicas e planilhas evolutivas.

Ocorre que, mesmo em contratos eletrônicos, a ausência de mecanismos de segurança
como assinatura digital ou biometria facial
enfraquece sobremaneira a tese de anuência expressa quanto aos pormenores da dívida.

Se, por um lado, a utilização do numerário de R$ 50.000,00 atesta a existência do mútuo e a exigibilidade do crédito em si, por outro, não supre a necessidade de se comprovar que a apelante anuiu, de forma específica, com a taxa de 4,17% ao mês ou com o anatocismo lançados unilateralmente pela instituição financeira.

Os documentos de ID 174086414 e ID. 174086416 por serem registros internos produzidos exclusivamente pela credora e desprovidos de chancela da consumidora, carecem de força probatória autônoma para vincular a devedora a encargos que não foram comprovadamente pactuados.

A mera "aceitação sistêmica", sem a demonstração de um ato volitivo qualificado, como a biometria ou a assinatura digital, impede que se presuma a concordância com cláusulas de juros que excedem a média de mercado ou que autorizem a capitalização mensal.

Diante disso, quanto aos juros remuneratórios, ausente a comprovação da taxa efetivamente pactuada, impõe-se a incidência da Súmula 530 do STJ, segundo a qual, nessa hipótese, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie,
ressalvada a hipótese de a taxa cobrada ser mais vantajosa à devedora, o que deverá ser objeto de apuração em liquidação de sentença
.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVEM SER LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO DOS ÍNDICES PRATICADOS - POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, ou ausência de instrumento expresso devidamente assinado, o que se amolda a lide.

II - “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor .” (
SÚMULA 530, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

III - Desse modo, mantém-se a sentença que determinou a limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central e capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade anual, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10121227320188110015, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

No que se refere à capitalização mensal de juros, tratando-se de encargo que, embora legalmente admissível nas operações celebradas após a MP nº 2.170-36/2001,
depende de pactuação expressa
, e inexistindo nos autos tal comprovação, deve ser afastada a sua incidência, remanescendo apenas os juros simples.

A posição ora adotada encontra guarida na Súmula 539 do STJ, que assim preconiza "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/3/2000 [...],
desde que expressamente pactuada."

Ainda quanto ao tema, cito precedente deste Eg. Tribunal de Justiça:
“[...] A Medida Provisória n.º 2.170 -36/2001 permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada entre as partes, o que não foi comprovado nos autos [...]”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119144320238110006, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

Por fim, no que tange à
exigibilidade dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas
, também assiste razão à apelante.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o vencimento antecipado da dívida, decorrente do inadimplemento, impõe o abatimento proporcional dos juros remuneratórios previstos para o período de normalidade contratual que não se concretizou.

Isso porque, a remuneração do capital pressupõe a sua utilização pelo devedor ao longo do tempo, e a antecipação do vencimento faz cessar essa causa, sob pena de enriquecimento ilícito do credor.

Nesse sentido, cito julgado deste Eg. Tribunal:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – CABIMENTO DO ABATIMENTO/REDUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DO PERÍODO NÃO DECORRIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em razão do vencimento antecipado deve haver o abatimento dos juros remuneratórios referentes ao período não decorrido – Art. 1.426 do CC . Se o devedor não usará o capital alheio pelo prazo previsto, a remuneração/compensação deve ser reduzida, de modo proporcional e de acordo com a taxa convencionada, contados do vencimento antecipado. Ocorrendo o vencimento antecipado do contrato, as prestações vincendas deverão ser recalculadas, extraindo-se os juros remuneratórios futuros, devendo incorrer sobre a totalidade da dívida cobrada os encargos moratórios incidentes a partir do vencimento antecipado.

(TJ-MT - AC: 10087237020178110015, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2023)

Contudo, o decaimento dos juros remuneratórios futuros não se confunde com a exclusão dos encargos decorrentes da mora.

Dessa forma, o débito deve ser recalculado para que se apure o valor presente das parcelas vincendas, expurgando-se os juros compensatórios embutidos, e sobre o montante consolidado (soma do principal vencido e vincendo) devem incidir os encargos moratórios, a partir da data da caracterização do vencimento antecipado.

Nesse sentido, a sentença merece reforma no ponto, a fim de que seja refeito o cálculo da dívida, com o devido abatimento dos juros remuneratórios futuros.

Diante da conclusão alcançada quanto à necessidade de aplicação da taxa média de mercado do BACEN, do afastamento da capitalização mensal de juros, e bem ainda dos juros remuneratórios nas parcelas vincendas, restam prejudicadas as demais questões suscitadas pela apelante quanto à regularidade dos cálculos apresentados pela cooperativa, à ausência de liquidez do débito, porquanto tais matérias são despiciendas em face da conclusão adotada, ao menos nesta altura em que se vê necessário o recálculo da quantia.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de nulidade da sentença por admissão de documento juntado extemporaneamente e de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMEN
TO
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença recorrida, a fim de determinar:
a)
a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período da contratação, em substituição à taxa de 4,17% ao mês, nos termos da Súmula 530 do STJ, ressalvada a hipótese de a taxa contratada ser mais vantajosa à devedora;
b)
o afastamento da capitalização mensal de juros, ante a ausência de comprovação de sua pactuação expressa, remanescendo apenas a incidência de juros simples, nos termos da Súmula 539 do STJ e;
c)
o abatimento proporcional dos juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas vincendas antecipadas em razão do vencimento antecipado da dívida, devendo o débito ser recalculado para expurgar os juros compensatórios futuros embutidos no saldo, incidindo os encargos moratórios sobre o montante consolidado a partir da data da caracterização do vencimento antecipado.

Por conseguinte, havendo alteração da sentença, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais, razão pela qual condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro nos arts. 85, § 2º, c/c 86, parágrafo único, ambos do CPC, considerando a sucumbência mínima da apelante (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.627/RJ).

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026